Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA PREVENÇÃO (ART. 286 DO CPC). PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE MÉRITO CONFLITANTES. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PRIMEIRO LUGAR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Aduz que não houve a análise de preliminar de perda do objeto. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. A recorrente argui preliminar de perda do objeto na petição de ID 63185329, a qual não foi analisada por ocasião do julgamento do recurso. Omissão configurada.
IV. Com efeito, o autor promoveu, por equívoco confesso, a distribuição de três ações absolutamente idênticas: processo sob o no 0706989- 12.2024.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial de Águas Claras/DF, o processo de no 0706988-27.2024.8.07.0020 – ação de origem, que tramita perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF e os autos já arquivados sem resolução de mérito de no 0711508- 30.2024.8.07.0020, também do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF.
V. Nos autos aqui em análise (0706988-27.2024.8.07.0020), a distribuição ocorreu às 10:46h do dia 05/04/2024. A prolação de sentença de procedência do pedido ocorreu em 03/07/2024, da qual a ora embargante interpôs o Recurso Inominado sob julgamento. Já os autos de no 0706989-12.2024.8.07.0020 foram distribuídos às 10:52h do dia 05/04/2024, com sentença de improcedência do pedido proferida em 15/07/2024 e transitada em julgado em 01/08/2024.
VI. Percebe-se, portanto, que não houve a identificação da duplicidade de ações e consequente necessidade de distribuição por dependência dos autos de no 0706989-12.2024.8.07.0020, na forma do art. 286 do CPC. Tal fato ocasionou a prolação de sentença de mérito em ambos os processos, sendo uma procedente e outra improcedente. A sentença de improcedência do pedido já transitou em julgado, embora tenha sido proferida posteriormente. Assim, a despeito do presente processo ter sido distribuído e sentenciado em primeiro lugar, não há como ignorar a coisa julgada já formada (tríplice identidade prevista no art. 337, § 2o, do CPC), pois se trata de matéria de ordem pública que deve inclusive ser conhecida de ofício pelo Juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos arts. 337, § 5o e 485, § 3o, ambos do CPC.
VII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
VIII. O resultado do julgamento do Recurso Inominado passa a ser RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante a existência da coisa julgada.
IX. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
X. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.